Tribunal: STF
Processo: ARE 898441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FAS. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS PELOS RECORRENTES EM DECORRÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL 12.066/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que a apreciação da questão referente à incidência, ou não, da contribuição em exame sobre o valor correspondente à soma das remunerações percebidas pelos recorrentes depende da análise prévia da Lei Estadual 12.066/2004, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.